Tribunal: TJES
Processo: 5012729-63.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012729-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOP CAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
RECORRIDO: SHIRLEY SANTANA GONCALVES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM. DESALINHAMENTO DO VEÍCULO E DESGASTE PREMATURO DOS PNEUS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5012729-63.2023.8.08.0035

Recorrente: TOP CAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Recorrido: SHIRLEY SANTANA GONCALVES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela existência de falha na prestação de serviços de alinhamento veicular pela parte requerida, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$ 2.200,00) e morais (R$ 4.000,00).

Irr
esignada, a parte requerida apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
incompetência do Juizado por necessidade de perícia;
b)
ausência de falha na prestação do serviço contrato;
c)
não comprovação do fato constitutivo do direito autoral e dos alegados prejuízos materiais;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Compulsando detidamente os autos e com a devida vênia, tenho que a sentença deve ser reformada.

É que, na situação em apreço, não é possível verificar, sem uma prova técnica, se, de fato, houve falha na prestação do serviço contratado (alinhamento, balanceamento e cambagem), tampouco se o veículo permaneceu desalinhado e seu houve desgaste prematuro dos pneus após o fornecimento do serviço.

Ao analisar os autos, em especial os documentos apresentados pela parte autora em conjunto com a sua petição inicial, verifica-se que fora apresentado o comprovante de pagamento do serviço contratado (id. 14414200), comprovante de compra de pneus (id. 14414201) e termo de PROCON, na qual a parte autora solicita a devolução dos valores pagos, alegando falha na prestação de serviços (id. 14414202).

Contudo, não há qualquer prova mínima da alegada falha no serviço contratado ou defeito no seu veículo ou o desgaste dos pneus, como, por exemplo, um parecer técnico de um mecânico de confiança da requerente.

Assim,
torna-se imprescindível, a meu ver, a realização de perícia para o
bom e justo deslinde da vertente
quaestio
,
o que se mostra incabível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR. VEÍCULO QUE VOLTOU A APRESENTAR DEFEITO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . DEFESA QUE ALEGA QUE OS VÍCIOS SUPERVENIENTES NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A RETÍFICA DE MOTOR. RECLAMANTE QUE DEFENDE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTERIOR DEU ORIGEM AO VÍCIO ATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL . NECESSIDADE DE PERÍCIA MECÂNICA PARA APURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA CRUCIAL PARA ELUCIDAR SE O PROBLEMA DE ARREFECIMENTO ATUAL TEM CORRELAÇÃO COM SUPOSTA MÁ PRESTAÇÃO NO SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR OU CUIDA-SE DE PROBLEMA ISOLADO. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 00034253520238160187 Curitiba, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 29/10/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2024)

Recurso inominado. Mecânica de automóvel. Alegada falha na prestação dos serviços. Incompetência do Juizado para julgamento da causa. Necessidade de realização de prova pericial no veículo do autor. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1002238-48 .2023.8.26.0008 São Paulo, Relator.: João Battaus Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/05/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TOP CAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
para o processamento e o julgamento da presente demanda, e, por conseguinte, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)